Tribunal: TJDFT
Processo: 0749253-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DO DETENTOR DA GUARDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FILHO MENOR DE IDADE. ALIMENTOS A CARGO DA GENITORA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA ALIMENTANTE COMPROVADA. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se justifica a quebra de sigilo fiscal e bancário do genitor, detentor da guarda unilateral e representante legal do autor, ou seja, de quem não é parte na demanda, sobretudo se os elementos probatórios apresentados aos autos permitem apurar a capacidade contributiva da genitora, objeto de análise para a fixação dos alimentos a seu cargo de forma proporcional aos seus rendimentos. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme art. 1.634 do CC, existindo entre pais e filhos menores de idade. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
3. Diante das necessidades presumidas do filho de 15 (quinze) anos de idade que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação da genitora, ora apelante, à prestação dos alimentos em favor do adolescente no patamar de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, além da manutenção do filho como dependente no seu plano de saúde, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade.
4. Salienta-se que as necessidades do requerente, ora apelado, não se restringem aos gastos necessários à subsistência, envolvendo também despesas com educação, lazer, atividades extracurriculares, de modo a manter o padrão socioeconômico. Desse modo, a pretendida redução dos alimentos para 10% (dez por cento) dos rendimentos da genitora deixaria de atender à devida proporção estabelecida na sentença, não se alinhando à realidade econômico-financeira da apelante.
5. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo apelado em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.